Tribunal: TJMT
Processo: 1004677-20.2021.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004677-20.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER GOMES DE SOUZA - CPF: 041.087.501-52 (RECORRENTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LOURIVAL DA SILVA - CPF: 531.991.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEL ANDRADE SILVA - CPF: 692.011.451-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO
– 1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – DESCABIMENTO –

PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NA TENTATIVA DE CRIME CONTRA A VIDA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIO
S
DE PROVA ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA

– 3.
P
LEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
REFERIDA CAUSA QUALITATIVA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISUM
MANTIDO
– 4.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1o, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.

2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem dos autos elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, em virtude do princípio
in dubio pro
societate
.

3.
A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal.

4. R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Wagner Gomes de Souza
contra a se
ntença prolatada pelo Juízo da 3
a Vara da Comarca de
Barra do Bugres
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1004677-20.2021.8.11.0008
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio
qualificado
(art. 121,
§2o, II
,

c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando
sua

submissão
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
144765284
, postula
sua
despronúncia do crime de tentativa de homicídio ante a suposta ausência de indícios de autoria, ou alternativamente a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi
; requeren
do
,
outrossim,
o
afasta
mento

da
qualificadora do motivo fútil
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 144765290, rebate as asserções do recorrente, requerendo o desprovimento
do vertente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID 144765291, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 147904694, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
144765196
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 21 de dezembro de 2021, na Rua João Custódio da Silva, município de Barra do Bugres/ MT, o denunciado WAGNER GOMES DE SOUZA de maneira consciente e voluntária, agindo com animus necandi, tentou matar a vítima Noel Andrade da Silva, por motivo fútil, decorrente de discussões acerca de lanches e pagamentos de cerveja no bar em que se encontravam.

Conforme restou apurado, a vítima e o acusado trabalham como servente de pedreiros em uma obra próximo ao bar do Lourival da Silva, em frente a creche Nossa Senhora Aparecida. Lourival estava na parte interna do seu estabelecimento, momento em que ouviu um grito e saiu para verificar o que era, instante em que se deparou com o acusado e a vítima discutindo, naquele momento trocaram socos e chutes. Após separar a briga e o acusado deixou a vítima no chão, com sangramento no nariz, dificuldades para respirar e tentando se levantar. Diante disso, foi acionado a equipe do SAMU, que encaminhou a vítima para o Pronto Atendimento Municipal. Por fim, conforme o Boletim de Atendimento Médico de Urgência, (fls. 21/23) a vítima foi diagnosticada com traumatismo cranioencefálico, sendo o seu estado de saúde considerado grave, de modo que foi necessário transferi-la para o Hospital em Cuiabá-MT, tendo em vista a complexidade do caso. Após receber alta, a vítima relatou em seu depoimento, na data dos fatos foi tomar cerveja com o acusado em um bar que fica em frente a obra, e que se lembra que dias antes teria tido uma discussão com o acusado, porém teriam se resolvido. Em relação ao ocorrido no bar, no dia 21/12/2021, foi internado e que após, transferido para Cuiabá, ficou na UTI por alguns dias. Foi realizado o Laudo Pericial de Lesão Corporal fls. 71/77-PDF, onde apresentou vestígios de lesão corporal
de caráter contuso em evolução
[...]
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir
infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de tentativa de homicídio (art. 121
, §2o, II,
c/c art. 14, II, do Código Penal), ficou comprovada pelo
s seguintes documentos: boletim
de ocorrência (ID
73144101
),
relatório de investigação
n. 2021.13.37345
(ID
73144102
),
e
Laudo Pericial
n. 600.1.02.2022.002583-01
(ID 134706682, 134706683)
;
bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal
; enquanto que os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas colhidas durante a instrução processual.

Com efeito, o
recorrente, quando foi ouvido na fase administrativa, afirmou
que trabalhava junto com a vítima, e que dias antes dos fatos os dois haviam se desentendido, mas que posteriormente se resolveram. Relatou, outrossim, que no dia dos fatos beberam considerável quantia de bebida alcoólica, no bar em frente a obra
que trabalhavam
, sendo que a vítima teria desferido o primeiro soco e em razão disso revidou,

consoante se infere desta parte de seu interrogatório:

[...] Q
ue conhece o NOEL ANDRADE DA SILVA do serviço; QUE trabalhavam juntos na obra, sendo que o interrogando é pedreiro e o NOEL é servente; QUE no dia 13/12/2021 o encarregado da obra não foi trabalhar; QUE neste dia ocorreu uma discussão entre o interrogando e o NOEL, sendo que na data o NOEL foi para cima do interrogando com o pedaço de pau, e o mesmo teve que correr; QUE depois tudo ficou certo e voltaram a trabalhar na obra; QUE no dia 21/12/2021 foi dia de pagamento; QUE o NOEL o chamou o interrogando para jogar sinuca na frente da obra, num bar; QUE já tarde, a conta do NOEL no bar ficou na quantia de R$ 100,00; QUE o NOEL disse que era para o interrogando pagar, mas disse ao NOEL que não, pois era conta dele; QUE então cada um pagou sua conta; QUE no local estavam somente os dois jogando e mais o dono do bar; QUE no dia beberam muita cerveja;
QUE na saída do bar o NOEL desferiu um soco no interrogando e em seguida o interrogando revidou desferindo um soco no NOEL, e depois disso ele caiu na frente do bar; QUE o interrogando alega ter desferido cerca de dois
chutes na cabeça do NOEL, quando o mesmo já estava ao chão; QUE depois dos fatos deixou o NOEL ao chão e foi embora para casa
; QUE apenas ficou sabendo que o NOEL já teve alta e viu ele na rua, mas não chegaram a conversar
[...]
(Trechos do interrogatório
policial
do recorrente visto no ID
144765188
)
.
Destacamos

No que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, verifica-se que, a despeito da negativa sustentada pelo recorrente em ambas as oportunidades em que foi ouvido, ao argumento de que não tinha a intenção de matar, o certo é que as demais provas orais produzidas reúnem indicativos que o implicam como possível autor do crime em apuração, de modo que se revela inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Por sua vez, a
vítima
Noel
Andrade Silva
, durante a fase policial, afirmou que no dia dos fatos
foi tomar cerveja com o
recorrente
depois do trabalho e que
já
haviam se desentendido dias antes, no entanto não se recordava muito bem de como começou a briga
, tal como se depreende desta parte de seu depoimento:

[...]
QUE o declarante alega trabalhar com servente de pedreiro; QUE trabalhava numa obra juntamente com o colega WAGNER GOMES DE SOUZA; QUE foi questionado ao declarante sobre os fatos que ocorreram na data do dia 21/12/2021, por volta das 21:00hs; QUE o declarante alega que após expediente foi tomar cerveja juntamente com o WAGNER num bar que ficava em frente à obra; QUE o declarante alega lembrar que alguns dias antes teve uma discussão com o WAGNER, mas depois havia ficado tudo bem; QUE não recorda muito bem sobre o ocorrido no bar; QUE o declarante apenas se recorda de ter ido até o bar junto com o WAGNER, mas não se recorda da briga, apenas se lembra quando já estava na UPA, internado nesta cidade; QUE o declarante alega ter sido transferido para Cuiabá, sendo que ficou internado na UTI alguns dias; QUE não se recorda quando teve alta médica; QUE o declarante alega ter ficado com hematomas nos punhos, cabeça e rosto; QUE foi entregue ao declarante uma Guia de Exame de Corpo de Delito para que o mesmo vá ao
IML fazer exames [...]
(Trechos do depoimento policial da vítima, visto no ID
144765184
)

Em juízo, a vítima ratificou o depoimento anteriormente prestado em sede inquisitiva, r
elatando os fatos deste modo:

Que na data dos fatos estava sozinho no Bar do Lourival, porque havia acabado de sair da obra. Fui
no
bar desse Lourival, de frente,
tomar uma cerveja. Só que eu não sabia de nada, de repente eu fui espancado. Daí estava passando umas pessoas, umas mulheres, viram ele tentando fazer maldade comigo, aí falou que ia chamar a polícia. Assim que ligaram, a Polícia logo apareceu e quando me socorreu, já me pegou desmaiado, me levou para a UPA. Da UPA me levaram para Cuiabá, só que eu já sai sem vida, desmaiado, sem saber mais de nada do que estava acontecendo. Dois dias antes o Lourival estava na obra, dois dias antes desse acerto. Ele pegou e gritou comigo, estava até um pouco de distância de mim. Só que eu com medo, por defesa, peguei um pedaço de pau, não para agredir ele, mas por defesa pra mim. Aí quando eu vi que ele parou, eu peguei o pedaço de pau e coloquei no chão. Fui perto dele, falei com ele e ele pediu desculpa por ter gritado, daí eu falei então esquece, acabou e morreu. Só que ele lembrou e dois dias depois ele fez essa maldade comigo, quase me matou, só não me matou porque alguém chamou a polícia. Quando falou que ia chamar a polícia, ele correu, me largou no chão, desmaiado, praticamente sem vida. Fui socorrido pela Polícia para a UPA, agradeço a polícia por ter me socorrido, porque
se não
ele teria me matado no lugar. Não estaria nem aqui agora conversando, agradeço muito a polícia por ter me socorrido. Só que a Polícia me socorreu já desmaiado para a UPA, sem vida, quando chegaram lá e me internaram na UPA, só que eu já estava sem vida. Daí me socorreram para Cuiabá, fiquei no Cuiabá sem conhecer nada, sem saber de nada, sem saber o que estava acontecendo comigo. Fui
guidado
pelos outros, pelas mãos dos outros que me socorreu. Primeiramente a Polícia que me socorreu, agradeço muito a polícia que me resgatou já desmaiado e me levou para a UPA. A discussão foi por causa de um lanche, um café que eu levava para os outros, os meus amigos que trabalham na obra comigo. Só que ele ficou devendo para mim umas duas ou três quinzenas e eu fiquei cobrando a ele. Daí ele pegou e ficou meio cismado comigo. Nesse dia, eu estava cobrando ele o café que eu levava para todo mundo, o alimento, a alimentação. Daí ele botou e quase acabou comigo, quase tirou minha vida, só não tirou minha vida porque alguém passou na hora e viu e chamou a polícia. Eu não me lembro de nada, só me lembrou depois que fui socorrido, que eu vim de Cuiabá que vim me lembrar de alguma coisa. Fiquei perdido, aéreo, sem conhecimento, sem conhecer nada, sem entender nada. Ele bateu de murro, de mão, de pé e de mão. Ele bateu na minha cabeça e na hora, se ele estivesse com alguma coisa, teria me matado. Foi na minha cabeça que machucou, na minha cabeça. Ele bateu na minha cabeça e eu desmaiei, fiquei sem vida, sem entender mais nada. Ele só não me matou na hora e no lugar porque alguém passou na hora e falou que ia chamar a polícia. Ele saiu andando, me deixou no ligar já desmaiado, sem vida. Fiquei no hospital, isso foi na sexta-feira, mais ou menos, daí eu vim a reconhecer as coisas no domingo
a
tarde. Daí já tinha ido a Barra do Bugres e ido a Cuiabá, onde fiquei internado. Fiquei internado pedindo socorro a um e a outro, porque eu não conhecia e pensava que estava na Barra do Bugres. Todo mundo que eu via, pedia para me socorrer, me desatar. Eu não conseguia me desamarrar e ninguém ia perto de mim, eu quase me acabo de tentar me desatar, tirar as tiras de minhas mãos, usando força. Acho que eu fiquei uns 05 (cinco)
dias no hospital de Cuiabá. Eu fui
no
hospital, a Doutora marcou tomografia para mim, fui para Cuiabá e me colocaram na máquina. Daí eu voltei e peguei o resultado dos exames, mas não deu nada de grave, tomei um bocado de remédios, aí tá melhorando. Tomei os medicamentos, peguei o último agora,
to
melhorando. Mas não estou conseguindo fazer nada, tem um auxílio que eu
to
pegando. Eu não tenho nada com o Wagner, eu não tenho medo de encontrar ele de novo, só que é assim, eu penso assim, que ele não faça mais nada comigo né. Eu não quero mais saber de andar com ele, quero que ele resolva a vida dele, quero viver a minha. Quero só isso, sobreviver a minha vida, quero que ele sobreviva a dele também. Não tenho maldade nenhuma com ele, não tenho pensamento nenhum com ele, só quero viver minha vida. Trabalhar, trabalhar. Posso encontrar com ele, não tenho nada contra ele e espero que ele não venha fazer mais nada comigo [...]
(
Trechos do depoimento
judicial

de

Noel Andrade Silva
,
excerto da sentença,
vist
a
no ID
144765275
).
Destacamos

A
testemunha
Lourival da Silva
, também em sede inquisitiva,
narrou
que
possui um bar na frente de uma creche que estava em reformas e que as vezes os funcionários da referida obra saem do trabalho e vão para o bar tomar algo.
Declarou
,
também,
que no dia dos fatos estava na parte interna do bar, momento em que ouviu gritos e foi ver o que era e nisso deparou-se com o
recorrente
e a vítima brigando. Afirmou, ainda, que ajudou a separar a briga e
,
que
,
a vítima ficou no chão
apresentando
dificuldades respiratórias, sendo que as pessoas que estavam no local acionaram socorro.

As
palavras da vítima foram confirmadas pel
a testemunha
Lourival Ramires da Cruz
, policial civil
, que, ao ser ouvido pela autoridade judicial narrou com coerência a sequência dos fatos ocorridos, consoante se vê deste
s fragmento s de sua s declara ções
:

[...]

No dia dos fatos estava de serviço na Delegacia, quando a prima da vítima chegou informando o acontecido, que o primo dela havia sido vítima de agressões do endereço mencionado. Aí eu registrei o boletim de ocorrência e posteriormente fui até o local fazer diligências no local com o intuito de localizar o suspeito. A obra onde eles estavam trabalhando não tinha ninguém. Em conversa com uma pessoa próxima ao local, perguntei sobre o ocorrido, declarando que não tinha conhecimento, mas que conhecia alguém que trabalhava na obra. Aí ela me passou o contato e estava na rede social dela o
whatsapp
, ela mostrou e tinha o vulgo do suspeito. A partir daí já tínhamos a foto, diligenciei até o bar onde ocorreu o fato e o senhor, proprietário do bar, informou que estava fechando o estabelecimento,
o bar Cianorte, quando presenciou os dois em luta corporal.
Que a vítima caiu e o suspeito desferiu vários chutes e socos na cabeça da vítima, as agressões só cessaram com a interferência dele e outros populares
. Após, o SAMU foi acionado para prestar socorro à vítima, sendo encaminhada para o hospital. A vítima foi encaminhada para Cuiabá, em razão da complexidade do estado de saúde dela, com traumatismo crânio encefálico.
As agressões só cessaram quando
o dono do bar junto com outros populares interferiram
. Após as diligências, apresentei a foto do suspeito para a testemunha Lourival dono do bar, que reconheceu como sendo o autor das agressões, uma vez que trabalhava na obra da f
rente e frequentava o bar
[...]
.

(
Fragmentos
do depoimento
judicial

de

Lourival Ramires da Cruz
,
sentença
condenatória
,
vist
a
no ID
144765275
).
Destacamos

Por conseguinte,
analisando
os
elementos probatórios coligidos aos
presentes
autos, verific
a-se
que há materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a suportar o édito de pronúncia
prolatado contra o recorrente.

A
liás,
sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro
societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido
.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021).
Destacamos

Diante disso,
deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos
veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou nãopelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Por outro viés, o recorrente pugna a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal.

No entanto, melhor sorte não
lhe
assiste.

Isso porque, c
onquanto o
recorrente
alegue que não teve a intenção de matar a vítima, pleiteando, a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para a do crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, impõe-se concluir que tal argumento não se sustenta em face dos elementos probatórios jungidos nestes autos, visto que não comprovou que teria agido sem
animus necandi,
desautorizando, pois, a desclassificação almejada em sua peça recursal.

Ademais, o entendimento sedimentado na jurisprudência
caminha no sentido
que em razão da fase de pronúncia ser um juízo de admissibilidade da denúncia, é incabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, se nos autos pode ser encontrada base probatória suficiente para caracterizar o dolo, mesmo que eventual, de matar, devendo o julgamento ser enviado para o tribunal do júri para tal apuração.

Sendo a
ssim, havendo dúvidas sobre a intenção do
recorrente
, ao desferir
socos e chutes na
vítima, há de se remeter a questão ao soberano Tribunal Popular, que decidirá acercado dolo na espécie
, tal como pode ser inferido do
precedente desta Corte
de Justiça

abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2o, I e IV, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – DOLO EVENTUAL – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS MÍNIMAS – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório. Havendo controvérsias acerca do dolo do agente, caberá somente ao Conselho de Sentença dirimir tais dúvidas, sob pena de se invadir a competência fixada pela Constituição Federal. A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, porquanto o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, nessa fase, o princípio in dúbio pro
societate
.
(N.U 0003103-23.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022)

Destacamos

Além disso, o juízo de pronúncia não comporta aprofundamento no exame do mérito da causa, competência privativa do Tribunal do Júri.
Em caos que tais, d
eve o
j
uiz se ater à admissibilidade da acusação perante o
colegiado leito
, acolhendo ou rejeitando a denúncia, por reconhecer a presença dos requisitos da materialidade do crime e dos indícios suficientes da autoria.

E tais afirmações têm consistência, porquanto a
avaliação mais criteriosa da prova pode influenciar a decisão dos jurados e causar nulidade, prejudicando a ampla defesa.
Destarte, b
asta à sentença de pronúncia reconhecer que houve tentativa de homicídio qualificado e que há indícios consistentes que permitam imputar ao recorrente a sua autoria, apresentando fundamentação consistente.

No
que
diz respeito a matéria, esta é a posição desta Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DIVERSA DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
Em que pese a possibilidade de o juiz, convencendo-se da ocorrência de crime diverso, desclassificar a conduta para outro delito, caberá ao Tribunal do júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da presença de animus necandi. Precedentes
.
2. Hipótese em que, de acordo com a fundamentação do acórdão, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do dolo de matar,
sobretudo porque o acusado, golpeando a vítima pelas costas, "desferiu oito facadas na vítima, sendo que uma delas atingiu o pulmão, região letal, fatos que, no contexto narrado pela vítima e testemunhas, são suficientes para afastar a tese de desclassificação suscitada pela defesa", de forma que a inversão do acórdão demanda revolvimento probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.059.287/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 5/8/2022).

Destacamos

Diante de tais considerações, não merece acolhimento o pleito visando a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal devendo, por conseguinte, ser mantida a sentença de pronúncia.

Noutra vertente
, o recorrente
requer o decote da causa modificadora de pena prevista no inciso II, § 2o, art. 121, do Código Penal
. Contudo
,
não se sustenta o pleito objetivando a exclusão da qualificadora referente ao motivo fútil, porque seu afastamento, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão da aludida causa modificadora.

No
que se refere ao motivo fútil, constata-se destes autos que há elementos indicativos de que o crime foi praticado por motivo banal,
por conta, de
uma discussão pretérita, que
,
segundo a vítima
,
teria ocorrido
“por causa de um lanche, um café que eu levava para os outros, os meus amigos que trabalham na obra comigo. Só que ele ficou devendo para mim umas duas ou três quinzenas e eu fiquei cobrando a ele. Daí ele pegou e ficou meio cismado comigo”
.

Diante desse contexto fático-probatório, não há como afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, uma vez que há indicativos de que o crime foi motivado por uma discussão bana
l entre a vítima e o recorrente
. E, ainda que, teoricamente, tenha sido praticado por desavenças pretéritas entre as vítimas e o recorrente, é certo que tal causa, é desproporcional à conduta, em tese, perpetrada pelo insurgente, uma vez que,
a priori
, a motivação se mostra de somenos importância para ceifar a vida de alguém.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e as qualificadoras, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos
jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).
Destacamos

De sua parte, esteTribunal de Justiça, enfrentando a matériaposicionou-se desta forma:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar dequalificadora de natureza objetivae havendo nos autos apossibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022).
Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia e, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora do motivo fútil, é imperiosa a manutenção dessa causa qualitativa para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Por derradeiro, é importante acentuar, que o recorrent
e
ter
á
oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poder
ão
ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora descrita na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wagner Gomes de Souza
, mantendo
inalterada
a sentença de pronúncia, a fim de que
ele
seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Barra do Bugres
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023